Tribunal: TJDFT
Processo: 0720572-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE QUALIFICAÇÃO DE POLICIAIS E ACESSO À DENÚNCIA ANÔNIMA. ATUAÇÃO DO JUÍZO DENTRO DA LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu requerimento da defesa para qualificação dos policiais que atuaram na prisão em flagrante e para acesso à denúncia anônima que deu origem à operação policial. A defesa sustenta cerceamento de defesa e pleiteia o deferimento das diligências indeferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de qualificação dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o indeferimento de acesso ao conteúdo da denúncia anônima viola o contraditório e a ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de diligências pela autoridade judicial, quando fundamentado e justificado pela fase processual, não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando não há demonstração de prejuízo concreto.
4. A ausência de qualificação formal dos policiais no rol de testemunhas não impede que suas atuações sejam questionadas em audiência de instrução, oportunidade na qual a defesa poderá exercer plenamente o contraditório.
5. A atuação do serviço de inteligência velado da Polícia Militar encontra respaldo no art. 144, § 5o, da CF/1988, sendo legítima mesmo quando a denúncia que originou a ação não esteja formalizada por escrito, desde que observados os limites legais.
6. A ausência de formalização escrita da denúncia anônima que originou a ação policial não compromete a legalidade da operação, especialmente quando a autoridade judicial adota providências para averiguar sua existência.
7. O magistrado deferiu parcialmente o pedido da defesa, determinando a expedição de ofício à corporação policial para verificar a existência e possível juntada da denúncia anônima, o que reforça a ausência de ilegalidade.
8. A jurisprudência reconhece que a instrução processual é o momento adequado para a apuração de eventuais ilegalidades na coleta da prova e da atuação policial, podendo a defesa, inclusive, requerer novas diligências ao final da audiência, nos termos do art. 402 do CPP.
9. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir diligências que entenda desnecessárias ao momento processual, sem que isso represente constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.